Tribunal: STF
Processo: ARE 1575267
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Fornecimento de medicamento. Inadmissibilidade recursal. Enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, em ação de obrigação de fazer pleiteando o fornecimento de fármaco à base de Canabidiol (1 Pure Broad Spectrum 6000 x 30ml – 200/ml isolado) em desfavor do Estado do Rio de Janeiro.



    2. A parte agravante pleiteia o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e, subsidiariamente, o provimento do próprio recurso extraordinário para determinar o fornecimento do medicamento. Argumenta violação aos arts. 5º, caput, 196 e 198, § 1º, da CRFB, sustentando que a ausência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não pode impedir o fornecimento de fármaco com prescrição médica e autorização de importação, ineficácia dos tratamentos convencionais do Sistema Único de Saúde (SUS), e que a negativa atenta contra a dignidade humana.



    3. O pedido de fornecimento do medicamento foi julgado improcedente em primeiro grau e mantido pela Segunda Turma Recursal Fazendária, que, em juízo de retratação à luz dos Temas RG nº 500 e nº 1.161, reafirmou a improcedência, alegando ausência de estudos científicos conclusivos de eficácia do fármaco e falta de comprovação de ineficácia dos substitutos do SUS, conforme parecer do Núcleo de Assessoria Técnica (Natjus). O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de violação às teses fixadas nos Temas RG nº 500 e nº 1.161, óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e não demonstração de violação aos artigos constitucionais apontados.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se no agravo em recurso extraordinário impugnou-se adequadamente todos os fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. A decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário apresentou três fundamentos distintos e suficientes: (i) ausência de violação às teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas RG nº 500 e nº 1.161; (ii) o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, que impede o reexame de matéria fático-probatória; e (iii) a não demonstração de violação aos artigos constitucionais apontados.



    7. A parte agravante, em suas razões recursais, limitou-se a discutir o afastamento do enunciado nº 284 da Súmula do STF, bem como outras questões relativas à insuficiência de motivação genérica (art. 93, inc. IX, da CRFB), ofensa reflexa e à repercussão geral da matéria.



    8. As razões do agravo não rebateram os fundamentos da decisão agravada relativos à ausência de violação dos Temas RG nº 500 e nº 1.161, à incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF e à falta de demonstração de violação dos dispositivos constitucionais, atraindo a aplicação dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF, que impõem a inadmissibilidade do recurso pelo qual não se abrange todos os fundamentos suficientes da decisão recorrida ou cuja fundamentação é deficiente.



    IV. Dispositivo



    9. Recurso não provido.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor do Estado do Rio de Janeiro pleiteando “a entrega do medicamento o 1Pure Broad Spectrum 6000 x 30ml – 200/ml isolado, sendo 06 frascos mensalmente” (e-doc. 1, p. 7). 



    2. O 1º Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca da Capital julgou improcedente o pedido (e-doc. 3). 



    3.  A Segunda Turma Recursal Fazendária negou provimento ao recurso na forma assim ementada:



    “Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de IMPROCEDÊNCIA por seus próprios fundamentos, por entender ( i ) que, preliminarmente há de se pautar na recente decisão exarada pelo Ministro Gilmar Mendes no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243 SANTA CATARINA no qual foi reconhecida a repercussão geral de questão relativa à demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ' ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde ' SUS.' (DJe 13.9.2022, TEMA 1.234), que ' a análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise; ( ii ) em razão do exposto, nota-se não haver estudos científicos conclusivos de eficácia do fármaco para o quadro clínico que acomete a parte recorrente; ( iii ) em diversos feitos nos quais se postulou fármaco semelhante, o NATJUS ressaltou que 'resultados (dos estudos) são apenas sugestivos e precisam ser mais investigados por meio de pesquisas confirmatórias'; 'incertezas quanto à eficácia e magnitude do efeito dos produtos de CANNABIS para a indicação proposta'; 'não há evidências robustas que embasem o uso para o manejo do TEA e TDAH'; ( iv ) além disso, inexiste comprovação de que a parte recorrente utilizou, sem sucesso, os substitutos terapêuticos fornecidos pelo SUS, conforme acerta a sentença recorrida que não merece reparo; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no Regimento Interno das Turmas. Custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, pelo recorrente vencido, observada a gratuidade que lhe foi deferida; valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/2009.” (e-doc. 8).



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega “violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) Art. 5º, caput, que assegura a igualdade de todos perante a lei; b) Art. 196, que garante o direito à saúde como dever do Estado; c) Art. 198, § 1º, que estabelece a política de saúde como direito de todos” (e-doc. 11, p. 2). 



    4.1. Compreende que “a ausência de registro do medicamento Cannfly NeuroGuard na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) não pode, por si só, impedir o fornecimento do fármaco quando há prescrição médica fundamentada e autorização para importação excepcional” (e-doc. 11, p. 5). 



    4.2. Aponta que “os medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da fibromialgia se mostraram ineficazes no controle dos sintomas incapacitantes apresentados pela autora, configurando uma negativa administrativa implícita” (e-doc. 11, p. 6).



    4.3. Nesse sentido, afirma, ainda, que “as evidências documentais e periciais demonstram de forma inequívoca que a autora não dispõe de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e que o medicamento prescrito é essencial para o controle de seus sintomas incapacitantes” (e-doc. 11, p. 7).



    4..4. Defende que, “ao negar o acesso ao medicamento indispensável para o controle dos sintomas incapacitantes da autora, impõe uma intervenção desproporcional e excessiva, violando o direito fundamental à saúde e à dignidade humana” (e-doc. 11, p. 8). 



    5. A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça determinou “o encaminhamento dos autos à Turma Recursal Fazendária de origem, considerando-se os Temas 500 e 1.161 do STF” (e-doc. 15, p. 6; grifos no original). 



    6. À luz dos referidos temas, em juízo de retratação, a Turma manteve a improcedência da sentença. Eis a ementa do acórdão:



    “Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, à luz do Tema 500 e 1161 do STF, mantendo, no entanto, a sentença de improcedência, por entender que ( i ) apesar do decidido no Tema 500 do STF no sentido de que 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União'; ( ii ) e a despeito da falta de registro do medicamento, e que o STF, no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1165959 ' TEMA 1161 ' fixou a seguinte tese: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. Neste processo, foram partes: RECTE.(S): ESTADO DE SÃO PAULO e RECDO.(A/S): NATAN DANTAS SANTOS REPRESENTADO POR PAULA ALEXANDRA FERREIRA DANTAS, afirmando o acórdão que: CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2.Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento 'Hemp Oil Paste RSHO', à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3. Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS'; ( iii ) e de laudo médico salientar a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS, o Parecer do NATJUS elaborado especificamente para o processo em epígrafe e acostado no id 91212250 afirma que 'não foi possível formular recomendação sobre o uso de canabidiol no tratamento do comportamento agressivo no TEA' (...) ressaltando que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) publicado pela Ministério da (Portaria Conjunta SAES/SCTIE/MS no 14, de 29 de julho de 2022)10. Tal PCDT preconiza somente tratamentos não medicamentosos, como terapia cognitiva comportamental (TCC), apoio educacional (ambiente escolar e intervenções escolares), orientação para pacientes, orientações para familiares e hábitos alimentares'; ( iv ) o Núcleo de Assessoria técnica ressaltou ainda que a CONITEC não avaliou o canabidiol 3000mg CBD + canabigerol CBG (1 Pure) e que 'segundo Guideline do Canadian Attention Deficit Hyperactivity Disorder Resource Alliance ' CADDRA), embora os pacientes comumente relatem efeito calmante subjetivo com Cannabis e outros sintomas melhorados (aumento apetite, sono melhor), não há evidências de que a Cannabis seja um tratamento eficaz para o TDAH ou que melhore atenção e produtividade. Com base no exposto, na presente data não foi verificada por este Núcleo evidência científica robusta que possibilite inferir com segurança acerca da eficácia e segurança do item pleiteado no manejo do quadro clínico descrito para o Autor'; ( v ) diante da ausência de evidências científicas de alto nível, prejudicada a procedência do pedido, notadamente diante do que o mesmo STF decidiu, em Tutela provisória concedida em parte no RE 1366243 TPI-REF / SC, que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, determinou sejam observados os seguintes parâmetros, conforme decisão de 16/09/2024 neste Tema, RE 1366243, da lavra do MIN. GILMAR MENDES que afirmou que '( ... ) IV ' Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela CONITEC e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. ( ... ) ; ( vi ) como se vê, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela CONITEC e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal e no exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS, restringindo-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos; ( vii ) no caso em exame, o parecer NATJUS esclarece que a CONITEC não avaliou o produto, não havendo evidências científicas de alto nível a respaldar seu uso para o quadro clínico da parte autora com eficácia e segurança; não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise; registre-se que segundo o entendimento do relator deste acórdão, deveriam ser objeto de análise em ação própria em que se garantisse ao CONITEC, ANS e ao SUS a mais ampla defesa e o contraditório; desta arte, não há, ainda, comprovada ilegalidade do ato do SUS em não incorporar o medicamento requestado; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no Regimento Interno das Turmas. Custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida ao recorrente, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/2009.” (e-doc. 17). 



    7. Em nova peça de recurso extraordinário, interposto agora com base nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, o recorrente alega que o acórdão “violou, maneira clara, diversos princípios constitucionais e leis federais, dentre eles o do direito à saúde (art. 6º, da CF, 196, 197 e 198, todos da CFRB, além dos artigos 5º, 80, II, II e V; 923, III; e 1.016, todos do CPC/15 e artigos 2º, caput e §1º, 7º, I, 26-A, 26-B, 26-C e 26-D, 26-E, 26-F, 26-G e 26-H, estes todos da Lei 8.080/1990” (e-doc. 19, p. 7). 



    7.1. Defende que, “ao adotar a técnica de julgamento por súmula de forma acrítica, sem enfrentar as teses recursais que poderiam infirmar a sentença de primeiro grau, o v. acórdão recorrido incorreu em manifesta violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que impõe sua nulidade e, consequentemente, a necessidade de novo julgamento com a devida e completa fundamentação” (e-doc. 19, p. 9). 



   7.2. Também argumenta que a Turma Recursal, em afronta aos arts. 11 e 489, § 1º, inc. III e IV, do CPC, teria adotado fundamentação genérica, não enfrentando argumentos específicos do recurso inominado



    7.3. Argumenta que há laudo médico indicando imprescindibilidade do produto; que os tratamentos convencionais se mostraram ineficazes; que a autorização da Anvisa para importação indica segurança mínima; e que negar o produto atenta contra a dignidade do menor, em afronta aos arts. 1º, inc. III, e 196 da CRFB, bem como ao entendimento consolidado do STF no Tema RG nº 1.161. 



    7.4. Faz distinção à aplicação do Tema RG nº 1.234 ao caso, porquanto, tratou indevidamente o Canabidiol como "medicamento não incorporado”, nos moldes do Tema RG nº 1.234; ignorou que produtos de cannabis não são medicamentos, mas produtos autorizados, sujeitos a regime regulatório distinto (RDCs nº 327/2019 e nº 660/2022); e aplicou de forma ampliada os requisitos de Medicina Baseada em Evidências, impondo ônus probatório excessivo ao cidadão.



    7.5. Enfatiza que “o laudo médico que atesta a imprescindibilidade clínica do tratamento e a ineficácia ou inadequação dos tratamentos disponibilizados pelo SUS deve ser valorizado” (e-doc. 19, p. 18). 



    8. O recurso foi inadmitido, considerando que “não houve violação da Tese fixada pelo STF nos Temas 500 e 1.161, na medida em que verificada a distinção entre as hipóteses” (e-doc. 23, p. 17; grifos no original). Outrossim, atenta para o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e para a não demonstração de violação aos artigos apontados. 



    9. Na petição de agravo à negativa de admissibilidade, o agravante requer: “i.O CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Agravo em Recurso Extraordinário; ii.A REFORMA da r. decisão agravada para AFASTAR os óbices da Súmula 284/STF e da ausência de repercussão geral (Tema 866/STF e ofensa reflexa); iii.Consequentemente, seja ADMITIDO o Recurso Extraordinário interposto, determinando-se o seu regular processamento e remessa para julgamento por esta Colenda Corte Suprema; iv.Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que o agravo preenche os requisitos para tanto, que seja desde logo APRECIADO E PROVIDO O PRÓPRIO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, nos termos do art. 1.042, §4º, do CPC, para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido autoral, concernente ao fornecimento do produto à base de CDB” (e-doc. 25, p. 11; grifos no original). 



    É o relatório.



    Decido.



    10. O recurso não merece prosperar.



    11. Para melhor compreensão, trago os fundamentos da decisão de não admissão do recurso:



    “(...) Conforme se depreende dos fundamentos do acórdão, portanto, a questão discutida na presente hipótese não se adapta à tratada pelo STF nos Temas 500 e 1.161. 



    Desse modo, observa-se que não houve violação da Tese fixada pelo STF nos Temas 500 e 1.161, na medida em que verificada a distinção entre as hipóteses. 



    Há de se asseverar, por fim, que conclusão diversa exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que incorreria no óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Por fim, quanto às demais alegações, verifica-se que o acórdão recorrido não demonstra violação aos artigos apontados. A leitura atenta do acórdão revela que foram apreciadas e devidamente fundamentadas as questões debatidas pelas partes durante o desenrolar do processo, tendo o órgão julgador firmado seu convencimento de forma clara e transparente.” (e-doc. 23, p. 17; grifos no original). 



    12. Como se observa, a decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário trouxe três fundamentos bem distintos: i) ausência de violação à tese fixada pelo STF nos Temas RG nº 500 e nº 1.161; ii) o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e; iii) a não demonstração de violação aos artigos apontados (e-doc. 23).



    13. Da leitura da petição de agravo em recurso extraordinário, verifica-se que o agravante relata que a decisão de não admissibilidade “se fundamentou, em síntese, na aplicação do verbete nº 284 da Súmula do STF, por suposta deficiência na fundamentação do recurso” (e-doc. 25, p. 3). Declara ainda que “a decisão agravada sustenta que a fundamentação do Recurso Extraordinário foi deficiente, impedindo a ‘exata compreensão da controvérsia’” (e-doc. 25, p. 4).



    14. No mérito, o agravo traz os tópicos: 



    “a) Do Manifesto Afastamento da Súmula 284/STF – Pleno Atendimento aos Requisitos Recursais e Clara Delimitação da Controvérsia Constitucional” (e-doc. 25, p. 4; grifos no original); “b) A Violação Direta ao Art. 93, IX, da CF/88 – A Insuficiência da Motivação Genérica em Casos de Direitos Fundamentais”(e-doc. 25, p. 5; grifos no original); “c) A Ofensa Reflexa como Consequência da Violação ao Devido Processo Legal – Conexão Indissociável com a Dignidade Humana e a Saúde (Arts. 1º, III, e 196)” (e-doc. 25, p. 6; grifos no original); e “d) Da Comprovada Repercussão Geral da Matéria.” (e-doc. 25, p. 6; grifos no original). 



    15. Conclui, então, os argumentos da seguinte forma:



    “Assim, restam integralmente impugnados os fundamentos da decisão agravada e demonstrado, à exaustão, o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário.” (e-doc. 25, p. 7). 



    16. Do confronto, é possível perceber que, nas razões do agravo, a parte recorrente limitou-se a discutir o afastamento do enunciado nº 284 da Súmula do STF e de outras questões diversas daquelas utilizadas para inadmissão do recurso, sem rebater os corretos fundamentos. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    17. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    19. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos pr